Tribunal: TJDFT
Processo: 0741803-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0741803-49.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO ASSUNCAO NUNES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: APELAÇÃO. PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL S/A. TEMA REPETITIVO 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IRDR 16. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3o, INCISO I, DO CPC. MÁ GESTÃO DO FUNDO E SAQUES INDEVIDOS NA CONTA DA PARTE BENEFICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE RENDIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INCABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, em ação que se busca o pagamento de valores suprimidos pela alegada má gestão do PASEP. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. (i) Decidir sobre a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo em demanda na qual se alega má gestão da conta vinculada ao Pasep e, sendo parte legítima, se de fato ocorreu a alegada má gestão e se há o dever de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, formou o entendimento de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. 4. No julgamento do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16), a Câmara de Uniformização fixou a seguinte tese: “Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do Fundo PIS-PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do Fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados”. 5. Estando o processo maduro para julgamento, o Tribunal deve avançar sobre o mérito, na forma do art. 1.013, §3o, do CPC. Vencido o relator quanto ao ponto. 6. Cabendo ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e não tendo sido demonstrada qualquer movimentação indevida em sua conta vinculada ao PASEP que indicasse a realização de saques por terceiros ou a apropriação de valores pelo banco gestor, além de ter sido apresentada planilha de evolução de valores na qual foram desconsiderados pagamentos de rendimentos via folha de pagamento e conta corrente, bem como não esclarecidos todos os índices e forma de cálculo utilizados, não precede a pretensão indenizatória. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido. Sentença cassada. No mérito, pedido julgado improcedente. Preliminares rejeitadas. A recorrente indica violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI do Código de Processo Civil, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 927, e 1.228, todos do Código Civil, 2o, 3o, 6o, incisos VI e VIII, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 370, parágrafo único, e 373, § 1o, ambos do CPC, sustentado má gestão na execução dos fundos do PASEP, cuja responsabilidade recai exclusivamente sobre o recorrido, cabendo-lhe indenizar pelo dano sofrido em decorrência da errônea administração da correção monetária de seu saldo PIS/PASEP e da tomada de seu patrimônio financeiro. Discorre, ainda, sobre provas, necessidade de inversão do ônus probatório e imprescindibilidade da perícia contábil. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJTO e TJMS. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à aventada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, porquanto, “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, DJEN de 7/5/2025). O inconformismo também não logra êxito no tocante à suposta administração errônea da correção monetária de saldo na conta PASEP e sua comprovação, pois, ao assentar a ausência de demonstração de falha na gestão da conta vinculada ao PASEP, o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de 24/4/2025). Quanto à tese do ônus da prova dos lançamentos nas contas individualizadas do PASEP, tem-se que tal questão restou consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 2.162.222/PE, através do rito dos precedentes, no sentido de que “nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG)”. Assim, estando o aresto recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Atente-se a Secretaria ao agravo em recurso extraordinário de ID 73412127, processado nos termos do despacho de ID 73672686. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031